Tribunal: TJES
Processo: 5000300-08.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000300-08.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA FILHO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA RECORRENTE CONTRA O RECORRIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3861518).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que

é a maior rede de comidas rápidas do país;
c)
que

são raríssimos os processos judiciais contra a mesma;
d)
que não há documentos suficientes para embasar a pretensão do recorrido;
e)
que não houve a inversão do ônus da prova;
f)
que é de se estranhar que a funcionária da recorrente tenha simplesmente proferido ofensas ao recorrido sem nenhuma justificativa;
g)
que há total ausência de provas e nexo de causalidade;
h)
que inexiste dano moral;
i)
que o valor da condenação imposta é excessivo;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos morais, relativos às supostas ofensas sofridas por este e proferidas por funcionários da ora recorrente.

Pois bem, em que pese o alegado pela recorrente, entendo que houve o cometimento de ato ilícito por sua parte, haja vista a comprovação dos xingamentos realizados pelos seus funcionários, além de deboches e demais ofensas, o que consubstancia a ocorrência do evento danoso, gerando o nexo de causalidade entre as ações realizadas e os danos ocasionados ao recorrido.

Examinando todo o conteúdo probatório apresentado pela parte autora, verifico a presença de notável e incontroversa animosidade por parte dos funcionários da recorrente em favor do recorrido, mais especificamente pelo depoimento testemunhal colhido junto ao Sr. Augusto dos Santos Guimarães, que afirma que ele e o autor foram acusados de terem tirado os cones que marcaram o final da fila, e com isso sofreram deboches e insultos do momento do pedido até a entrega dos lanches.

Sabe-se que toda e qualquer ofensa desferida à honra e à intimidade da pessoa humana é repelida em todos os tribunais pátrios
, pela razão de a dor moral ser considerada, independente de prova documental apresentada ou não.

Trata-se, na verdade, de certa subjetividade à consciência da pessoa que se sente ofendida, o que rompe todos os parâmetros da civilidade, restando comprovado o dano extrapatrimonial indenizável imputado ao recorrente.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as ofensas sofridas, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-a incólume quanto aos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)